Tribunal: CARF
Processo: 13005.726599/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. ART. 173, I, DO CTN.
No caso de tributo lançado por homologação, a Administração Tributária dispõe do prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário, a contar da data do fato gerador, no caso de ter havido recolhimento e não ter ocorrido simulação, fraude ou conluio, na forma do art. 150, § 4o, do CTN.
Conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de não ter havido recolhimento, ou de ocorrência de simulação, fraude ou conluio.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
GLOSA DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Escorreito o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em virtude da comprovada inidoneidade dos documentos fiscais, emitidos pelas “noteiras”, sendo incrível, inclusive, a alegação de desconhecimento da fraude e a boa-fé da autuada, pelas circunstâncias do caso, especialmente os elevados valores envolvidos nas aquisições, a inexistência de comprovação de transporte e entrega das mercadorias e a inexistência de estabelecimento físico da fornecedora.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2014, 2015, 2016
PAGAMENTOS SEM CAUSA. GLOSA DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. CHEQUES AO PORTADOR.
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, a par do disposto no § 1o art. 61 da Lei n. 8.881/95, c/c o § 1o do art. 674 do RIR/99, vigente à época dos fatos.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
A tributação pelo Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e CSLL resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis por previsão legal expressa.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Evidenciada a hipótese de fraude, com a escrituração de notas fiscais inidôneas, suprimindo o pagamento do imposto sobre a renda e a contribuição sobre o lucro da atividade, apurando créditos de PIS e COFINS em decorrência das referidas notas, gerando passivo fictício de supostos créditos de fornecedores, realizando pagamentos sem causa, mediante a emissão de cheques ao portador, há de ser mantida a multa de ofício qualificada (art. 44, I, § 1o, da Lei n. 9.430/96 c/c art. 72 da Lei 4.502/64).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA.
Mantida a qualificadora da multa, deve retroagir a lei benéfica, aplicando-se o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, reduzindo-a de 150% para o patamar de 100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no 11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o resultado apurado no ajuste final do período de apuração e independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto com o tributo.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2016
PIS E COFINS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A inidoneidade das notas fiscais implica o lançamento das diferenças de PIS e COFINS resultantes da desconsideração dos créditos relacionados aos referidos documentos, levados em conta na apuração não-cumulativa das contribuições.
CSLL. TRIBUTO REFLEXO.
Aplica-se, à CSLL, se tratando de tributo reflexo, a correção da base de cálculo para o lançamento do IRPJ, quando às despesas glosadas, não comprovadas, havidas junto às empresas “noteiras”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.726599/2019-25
ACÓRDÃO
1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCAVASUL TERRAPLENAGEM E MINERACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. ART. 173, I, DO CTN.
No caso de tributo lançado por homologação, a Administração
Tributária dispõe do prazo de cinco anos para constituir o crédito
tributário, a contar da data do fato gerador, no caso de ter havido
recolhimento e não ter ocorrido simulação, fraude ou conluio, na forma
do art. 150, § 4o, do CTN.
Conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de não ter havido
recolhimento, ou de ocorrência de simulação, fraude ou conluio.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
GLOSA DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Escorreito o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em virtude da
comprovada inidoneidade dos documentos fiscais, emitidos pelas
“noteiras”, sendo incrível, inclusive, a alegação de desconhecimento da
fraude e a boa-fé da autuada, pelas circunstâncias do caso, especialmente
os elevados valores envolvidos nas aquisições, a inexistência de
comprovação de transporte e entrega das mercadorias e a inexistência de
estabelecimento físico da fornecedora.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2014, 2015, 2016
PAGAMENTOS SEM CAUSA. GLOSA DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
CHEQUES AO PORTADOR.
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
2
Sujeitam-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte os pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa, a par do disposto no § 1o art. 61 da Lei n. 8.881/95, c/c o § 1o do art.
674 do RIR/99, vigente à época dos fatos.
COMPATIBILIDADE DA COBRANÇA DO IRRF COM A GLOSA DAS DESPESAS
NA APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
A tributação pelo Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em relação a
pagamentos a beneficiários não identificados ou quando não for
comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a incidência de IRPJ e
CSLL resultante da glosa das despesas fictícias, as quais são indedutíveis
por previsão legal expressa.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
Evidenciada a hipótese de fraude, com a escrituração de notas fiscais
inidôneas, suprimindo o pagamento do imposto sobre a renda e a
contribuição sobre o lucro da atividade, apurando créditos de PIS e COFINS
em decorrência das referidas notas, gerando passivo fictício de supostos
créditos de fornecedores, realizando pagamentos sem causa, mediante a
emissão de cheques ao portador, há de ser mantida a multa de ofício
qualificada (art. 44, I, § 1o, da Lei n. 9.430/96 c/c art. 72 da Lei 4.502/64).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%. RETROATIVIDADE
DA LEI BENÉFICA.
Mantida a qualificadora da multa, deve retroagir a lei benéfica, aplicando-
se o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, reduzindo-a de 150% para o
patamar de 100%, conforme nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei
n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a
multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados
concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o
resultado apurado no ajuste final do período de apuração e
independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto
com o tributo.
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
3

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2016
PIS E COFINS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A inidoneidade das notas fiscais implica o lançamento das diferenças de PIS
e COFINS resultantes da desconsideração dos créditos relacionados aos
referidos documentos, levados em conta na apuração não-cumulativa das
contribuições.
CSLL. TRIBUTO REFLEXO.
Aplica-se, à CSLL, se tratando de tributo reflexo, a correção da base de
cálculo para o lançamento do IRPJ, quando às despesas glosadas, não
comprovadas, havidas junto às empresas “noteiras”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso quanto às razões contrária à sujeição passiva dos coobrigados por ausência de
legitimidade e interesse recursal e, na parte conhecida: i) por unanimidade de votos, rejeitar a
arguição de decadência, negar provimento ao recurso voluntário quanto ao mérito e reduzir a 100
% (cem por cento) o percentual da multa qualificada; e: ii) por voto de qualidade, manter a
exigência da multa isolada sobre estimativas não recolhidas. Vencida a Conselheira Liana Carine
Fernandes de Queiroz e o Conselheiros André Luis Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da
Costa que votaram por cancelar essa exigência. Designado o conselheiro Leonardo de Andrade
Couto para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
4

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por SCAVASUL TERRAPLENAGEM E
MINERACAO LTDA, em face do Acórdão n. 16-95.238 - 3a Turma da DRJ/SPO, que julgou
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente os créditos de IRPJ e CSLL, lançados em
decorrência da glosa de despesas relacionadas à notas fiscais inidôneas, de PIS e de COFINS,
relacionados aos créditos indevidamente tomados, relacionados às mesmas notas fiscais de
aquisição de insumos, além do lançamento de IRRF sobre os pagamentos sem causa, de multa de
ofício qualificada, em 150%, e de multa isolada por não recolhimento de estimativas mensais;
ainda, a responsabilidade pessoal, na forma do art. 135, III, do CTN, de dois dos sócios da autuada,
Cecília Maria Argenta Fagundes e Rômulo André Fagundes. Os fatos apurados estão relacionados
aos anos-calendários 2013, 2014 e 2015.
Consta do relatório fiscal que a autuada teria feito uso de notas fiscais inidôneas,
emitidas por empresas ditas “noteiras”, sem qualquer estrutura operacional, para lograr
proveito tributário indevido. Os documentos fiscais inverídicos foram apropriados na escrita
contábil, na escrita fiscal – para fins de apuração das contribuições – e nas declarações de
apuração de IRPJ/ CSLL (DIPJ/ ECF). Ademais, os mesmos registros das supostas compras teriam
servido à retirada de valores da sociedade, por meio da emissão de cheques ao portador,
simulando-se pagamentos a fornecedores, ou criando um passivo fictício.
A ora recorrente apresentou impugnação tempestiva contra as autuações,
argumentando, na síntese que transcreve do Acórdão de Impugnação (fls. 3.319-3.391), o
seguinte:

A ciência dos Autos de Infração ao contribuinte Scavasul
Terraplenagem e Mineracao Ltda ocorreu em 28/11/2019 (fl. 3261). A
ciência aos responsabilizados pelo crédito tributário Cecília Maria Argenta
Fagundes e Rômulo André Fagundes ocorreu em 20/11/2019 (ARs às fls.
3259 e 3260, respectivamente).
Em 20/12/2019 (fl. 3289), às fls. 3265 a 3277, foi
apresentada impugnação conjunta do Contribuinte e das pessoas físicas
acima citadas, a qual é a seguir sintetizada.

Fl. 3567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
5
DO APROVEITAMENTO DE BOA-FÉ DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Inicialmente, as acusações feitas pela Fiscalização são todas
rechaçadas e discordam do montante total da exação, porquanto houve
aproveitamento de boa-fé dos créditos tributários resultantes das notas
fiscais sob investigação.

DA CONDUTA DE TRANSPARÊNCIA NO PROCEDIMENTO FISCAL
A empresa Scavasul e seus representantes legais, em
momento algum, se negaram a apresentar todos os documentos e prestar
informações de que dispunha, sempre com o intuito de fornecer todos os
esclarecimentos solicitados, logicamente que dentro de sua capacidade e
efetivo conhecimento dos fatos.
Eventuais informações não prestadas e documentos não
fornecidos fazem parte dos acontecimentos e procedimentos relatados
amplamente acerca da forma de administração da empresa, que fogem
completamente ao conhecimento da atual gestão da empresa.
A gestão atual da Scavasul, que veio a suceder seu sócio
administrador Paulo Roberto Fagundes por ocasião de seu falecimento, tem
conhecimento absolutamente superficial das práticas administrativas e
contábeis da empresa relativamente ao período anterior a meados do
primeiro semestre de 2018, razão pela qual desconhece a origem das notas
fiscais suspeitas.
Não houve ocultação de informações e/ou documentos à
Fiscalização da Receita Federal, com o que resta descaracterizada a
presunção de conduta dolosa por parte da gestão com relação ao alegado
aproveitamento de vantagens tributárias indevidas oriundas de notas fiscais
suspeitas de serem inidôneas.
Todas informações solicitadas durante o processo de
fiscalização foram disponibilizadas prontamente, logicamente que com
exceção dos acontecimentos e documentos inexistentes e/ou desconhecidos.
Sendo assim, diante da conduta de total transparência da
empresa em apresentar todos os documentos e informações solicitadas,
deve-se concluir pela ausência de dolo por parte dos sócios da Scavasul
quanto aos atos delituosos alegadamente praticados.

DOS CONTRATOS FIRMADOS COM FORNECEDORES
Em que pese não haver contratos firmados com
fornecedores, procedimento que em tempo algum foi utilizado pela
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
6
empresa, defendeu ser possível observar-se que as mercadorias que
integraram o conjunto das notas fiscais tidas por suspeitas eram
comumente utilizadas no emprego das atividades da empresa, o que
comprova que a alegada fraude seria de difícil constatação pelos sócios.
Efetivamente as práticas relatadas na autuação se deram no
bojo das operações rotineiras, inidentificáveis especialmente àqueles
despidos de conhecimento técnico contábil ou que não exerciam a
administração efetiva da empresa, como é o caso dos impugnantes Rómulo
e Cecília Fagundes.
Na medida em que as manutenções de frota eram
executadas quase que exclusivamente por funcionários nos canteiros das
obras onde a empresa prestava serviços, a aquisição e reposição de peças
se dava na medida da necessidade.
Na prática, quando da necessidade de substituição de
peças, os itens necessários eram adquiridos pelos funcionários da empresa
diretamente no comércio mais próximo, ou por meio de encomendas e
pedidos realizados por chamadas telefônicas, e cuja entrega se dava por
transportadoras ou por meio de recolhimento junto ao vendedor.
A Impugnante cita exemplos, como o trecho de contrato de
locação de fls. 283 dos autos, o Resumo das Despesas com Manutenção de
fls. 3.035, e também o Contrato de Locação de fls. 273. Assim, entende a
Impugnante que resta provado, por meio da farta documentação
apresentada, dada a característica da prestação de seus serviços,
executados em locais isolados/afastados e sem condições favoráveis em
termos de estrutura, que não ofereciam a possibilidade de se manter
almoxarifados ou ao menos razoáveis estruturas organizacionais em termos
gerais (especialmente administrativo).
Todos esses fatores contribuíram para a não constatação
dos atos investigados e firmam o entendimento de que restaram as notas
fiscais em comento utilizadas de boa-fé, assim como os créditos oriundos
das referidas operações.

DA GESTÃO DA EMPRESA
Narra a Impugnante ser a empresa familiar, fundada há
mais de 35 anos pelo Sr. Paulo Roberto Fagundes, e administrada por ele
em caráter personalíssimo até o seu falecimento.
Cabia aos familiares próximos, que já exerciam atividades
na empresa e também aos seus funcionários, a execução de tarefas e o
cumprimento de determinações do Sr. Paulo Roberto.
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
7
Tal modelo de gestão certamente tornou ainda mais difícil a
identificação das operações supostamente ilegais, na medida em que o Sr.
Paulo Roberto, segundo relatos, era pessoa afeita ao trabalho diário no
canteiro das obras, mas que não dispunha de conhecimento técnico
administrativo para identificar a correção ou não dos tramites burocráticos
em geral.

DAS ENTREGAS DE MERCADORIAS
Verdade é que os sócios Cecília e Rómulo não possuíam
controle administrativo ou operacional de compra/entrega de mercadoria e
fiscalização de notas fiscais. Como exaustivamente referido nas respostas
ao TDPF, as atividades de manutenção eram desenvolvidas em local de
difícil acesso, exigindo o máximo de celeridade e o mínimo possível de
burocracia ou morosidade na aquisição de peças e imediata execução dos
serviços de reparo dos equipamentos que, importante frisar, trabalhavam
em ritmo ininterrupto de trabalho.
Os Contratos firmados pela Scavasul se caracterizam pelo
atrelamento dos recebimentos aos volumes de trabalho apresentados, ou
seja, por metas elevadas de produção, que devem obrigatoriamente ser
atingidas. Caso contrário, tornam-se contratos deficitários e acarretam
prejuízos financeiros de grande monta.

DA DESTINAÇÃO DOS CHEQUES
Conforme amplamente apurado e indicado, o sócio Rómulo
Fagundes, em algumas oportunidades realizou, a assinatura de cheques
para o pagamento de solicitação de peças por parte de funcionários, em
geral mecânicos, responsáveis pelos canteiros de obras e, em especial, por
parte do Sr. Paulo Roberto. Fato é que o objetivo claro e único era o de
promover com a maior agilidade possível o pagamento de peças adquiridas;
e assim procediam.
Tal procedimento não pode ser indicativo de que tenha
ocorrido a pratica por parte dos sócios de ato alegadamente ilegal, quanto
menos de que eventual valor pago à fornecedores tenha sido incorporado
ao seu patrimônio pessoal.
Verdade é que nenhum dos sócios teve parte no
cometimento de ilegalidades, sendo que a simples presunção de sua
ocorrência não poderá prosperar e muito menos constituir prova da
ocorrência de dolo.
Os sócios não tiveram proveito econômico por meio da
alegada utilização indevida de documentos fiscais inidôneos, estando eles
Fl. 3570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
8
também isentos de qualquer responsabilização por excesso no exercício dos
poderes do contrato social, pelo que resta afastada a responsabilidade de
que trata o art. 135, III do CTN.

AUSÊNCIA DE CONDUTA CONSCIENTE
O fato de as notas fiscais terem sido consideradas inidôneas
não é suficiente para caracterizar o dolo dos sócios e muito menos permite
presumir que os sócios contribuíram ou compactuaram com tal conduta.
Importante considerar também que os sócios eram afeitos as atividades de
terraplenagem e mineração, diretamente nos canteiros de obras, a exceção
da Sra. Cecília que figura no contrato social apenas e tão somente para o
cumprimento de formalidade legal e por sua condição de esposa do
fundador da empresa, sendo que não exercia atividade efetiva rotineira na
empresa.
Nenhum deles possui formação técnica, muito menos
contábil ou jurídica. São profundos conhecedores das atividades fim da
empresa propriamente ditas, especificamente quanto a mão de obra nos
canteiros. São conhecedores da parte operacional, não da parte burocrática
da empresa.
Por todos esses elementos, manifestados por serem a mais
absoluta expressão dos fatos, não restou comprovada (pela sua
inocorrência) a conduta consciente por parte da gestão da sociedade que
corroborasse com o ilícito apontado.
Resta, assim, ausente o nexo causal entre o ilícito e os
agentes para fins de responsabilização solidária.
Os sócios jamais suspeitaram que estavam sendo lesados,
não só com o envolvimento de sua empresa, como também pelos valores
subtraídos da sociedade; valores esses que, segundo sua convicção, eram
utilizados para pagar fornecedores.
Cumpre manifestar que desde que tomaram ciência das
ocorrências, os sócios buscam obter informações e dados que auxiliem na
elucidação dos fatos, mas até este momento não se tem conhecimento
sobre os reais responsáveis pelos procedimentos, medida que se torna cada
dia mais difícil em função do enorme volume de demissões de empregados
ocorrido nos últimos meses, em face da gravíssima crise financeira e
econômica enfrentadas pela empresa.
Entretanto, reiteram que em momento algum buscaram ou
obtiveram benefício próprio pessoal com os procedimentos ilícitos, e que os
valores correspondentes aos cheques relacionados jamais foram
incorporados ao seu patrimônio pessoal.
Fl. 3571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
9
Nítida, portanto, a descaracterização de crime de
sonegação fiscal, o qual exige uma conduta consciente tendente ao não
pagamento de tributo, o que não ocorreu no caso em tela.

DA PREDOMINÂNCIA DE CONDUTA IDÔNEA NA HISTÓRIA DA SCAVASUL
Diz o Impugnante que a própria Fiscalização observou o
crescimento da Scavasul em 35 anos de mercado, com atuação sempre
dentro dos limites e parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, com
única exceção ocorrida no curto espaço de tempo em que foram
identificadas as condutas suspeitas, concomitante a existência de filial
específica, conforme os termos de fls. 3.178 destes autos.
Assim, pode-se concluir que, se efetivamente ocorreram
atos fraudulentos, sua execução não partiu dos sócios, e tampouco eram de
seu conhecimento.

DO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO DOS ATOS INVESTIGADOS
Em uma análise da economia mensal de tributo, se pode
verificar que os valores são altos, porém, não constituem um proveito
econômico exorbitante que fosse capaz de convencer pessoas idôneas
como os sócios da Scavasul a se envolverem em um esquema de fraude e
arriscar a integridade, a reputação e a existência da própria empresa. Fato é
que os sócios não arriscariam atentar contra a ordem tributária em troca de
qualquer benefício, por mais vantajoso financeiramente que fosse.
Mais uma vez, aponta-se que o dolo jamais esteve presente
por parte dos sócios que desconheciam tal situação, porquanto, restando
comprovada a ocorrência dos delitos, também foram os sócios e a empresa
vítimas do ocorrido.

DAS MULTAS DE OFÍCIO QUALIFICADAS EM 150%
No caso em tela, houve aplicação de multa de ofício no
percentual de 150%, em todos os tributos auditados, pautada nos
dispositivos legais que prevêem condutas de evasão fiscal dolosa, o que não
é o caso. Jamais obraram os representantes legais da empresa objetivando
burlar a Lei e causar dano à Administração Fazendária.
E, mesmo que assim não fosse, a fixação das penalidades na
forma como verificada caracteriza desproporção entre o ato alegadamente
praticado pelo Contribuinte e a multa aplicada.
Fl. 3572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
10
Evidencia-se na interpretação dada ao caso presente o
caráter de confisco, procedimento vedado de forma uníssona pela
legislação e jurisprudência vigentes.
Sabidamente a multa excessiva, caracterizadora do
confisco, vedado pelo art. 150, Inciso IV, da Constituição Federal, acarreta a
fixação de débitos verdadeiramente impagáveis pelo contribuinte, in verbis:
Caso seja compelida a satisfazer a obrigação ora apresentada,
provavelmente a empresa encerrará suas atividades em futuro próximo, o
que diante da falta de dolo, sequer deveria ser aplicada.
O Supremo Tribunal Federal delimitou o percentual
aplicável pelo Fisco a título de multas punitivas e moratórias e os
verificados no caso presente estão lançados em patamar muito superior.
Citou ementa do STF.
Para a Impugnante, resta evidente que é vedada pelo STF a
aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100%
em caso de multa punitiva, e 20% em caso de multa moratória, percentuais
esses incidentes sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena
de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo artigo
150, IV, da Constituição Federal do Brasil.
Cumpre destacar que não merece sanção o contribuinte de
boa-fé que utiliza notas inidôneas quando levado a erro e por absoluto
desconhecimento, como é o caso presente. Com isso, postula-se pela
inexigibilidade do montante principal, o que invalida por consequência a
aplicação de multa.
Porém, para fins argumentativos, deve-se pleitear o
acolhimento da tese de que, caso seja aplicada a multa, esta deve ser
desqualificada, minorando-a ao percentual de 20%, pela notória ausência
de dolo na relação sob análise.
Dessa forma, mesmo sendo exigida a referida exação, esta
deve ser cobrada sem cominação de multas, ou alternativamente, seja
aplicada a sanção desqualificada para alcançar o percentual máximo de
20%.

CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
No processo de fiscalização, do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
a auditoria da Receita Federal, com base na argumentação da glosa dos
custos recalculou tais impostos e apurou a falta, ou insuficiência, no
pagamento das estimativas mensais (antecipações), autuando a empresa
com a aplicação de multa isolada de 50%, mesmo que o exercício já tenha
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
11
sido encerrado e por conseguinte aplicando concomitantemente a multa de
ofício de 150%.
No entanto, quando o assunto é a concomitância da multa
isolada e da multa de ofício, as decisões do Conselho de Contribuintes
expressam o contrário, conforme acórdãos que reproduz em sua defesa.
Sendo assim, considerando que as obrigações acessórias
decorrem de atos relacionados a consequências imprevisíveis ao
contribuinte à época, ao passo que as declarações foram feitas com base
nos dados considerados verdadeiros e pautados em documentos verídicos,
e impulsionados os sócios administradores de absoluta boa-fé, resta
totalmente descabia a aplicação da referida sanção neste ponto.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA/A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
A empresa considerou todas as notas fiscais apuradas pela
Fiscalização como custos dedutíveis para fins de apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica.
No entanto, a fiscalização entendeu que essa série de
pagamentos não são dedutíveis, então glosou todos esses custos incorridos,
apurou novamente o Imposto de Renda da pessoa jurídica e aplicou a multa
de ofício sobre a diferença apurada não recolhida.
Para complementar, a fiscalização entendeu também que
os pagamentos foram feitos sem causa a beneficiário não identificado, e
exigiu 35% de IRRF, conforme previsto no artigo 674 e 675 do RIR/99.
No entanto, argumentou a Impugnante que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já considerou a impossibilidade
de incidência de IRRF nos casos de glosa de custos/despesas.
Diante do exposto, resta totalmente descabida a aplicação
da referida sanção neste ponto.

DECADÊNCIA
Neste item de defesa, a Impugnante sustentou que aplica-
se ao presente caso, na contagem do prazo decadencial, “a regra geral
utilizada para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, qual
seja, da data do fato gerador.”
Ou seja, depreende-se que a Impugnante entende aplicar-
se ao caso a regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, devido a ausência de
conduta ilícita por parte do Contribuinte.
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
12
Por isso, não sendo o caso de dolo, fraude e simulação,
descabida é a aplicação do termo inicial do prazo decadencial nos termos
propostos pela Fiscalização.
Sendo assim, requereu o reconhecimento da caducidade do
direito ao lançamento de crédito tributário em data posterior a 05 (cinco)
anos contados da ocorrência do fato gerador.
[...]
DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requereu a Impugnante o
cancelamento do débito fiscal exigido; o reconhecimento da utilização de
boa-fé das notas suspeitas de serem inidôneas; o reconhecimento da boa-fé
e ausência de dolo por parte dos sócios; o afastamento da responsabilidade
solidária dos sócios por excesso no exercício dos poderes do contrato social,
pois comprovada a inocorrência de desvio de recursos da sociedade; na
hipótese remota de o nobre julgador não entender pela boa-fé do
Contribuinte, nem acolher o pedido de cancelamento integral do débito
fiscal, requerem alternativamente a desqualificação das multas de ofício,
limitada ao percentual de 20%, eis que ausente o dolo; o afastamento das
multas isoladas, pois inaplicáveis ao caso; o cancelamento dos autos de
infração, com a feitura de novos lançamentos do crédito que entende
devido, sendo readequadas as multas e a consequente reabertura do prazo
para defesa administrativa.

A impugnação foi julgada totalmente improcedente pela DRJ, em Acórdão da
seguinte forma ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
IRPJ. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO.
O direito de praticar o ato de lançamento, ocorrendo dolo, fraude ou
simulação, extingue-se após 5 anos, sendo o termo inicial de
contagem do prazo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ESTIMATIVAS
NÃO
RECOLHIDAS.
MULTA
ISOLADA.
PRAZO
DECADENCIAL. CONTAGEM.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
13
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. CABIMENTO.
Verificado comportamento que se enquadra nas condições previstas
na legislação tributária para a qualificação da multa de ofício, correta
a aplicação do percentual de 150%.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS.
As bases de cálculo das multas isolada e de ofício, por falta de
recolhimento de antecipação e por falta de pagamento da
contribuição ou tributo, respectivamente, são distintas. Constatada a
insuficiência de pagamento de estimativas e de pagamento do
tributo, verifica-se a ocorrência de duas infrações.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A
apreciação
de
alegações
de
inconstitucionalidades
e/ou
ilegalidades é de exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias
que as questionam não são apreciadas na esfera administrativa.
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. INCIDÊNCIA DO
IRRF.
Incide sobre os pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados, ou a terceiros, quando não comprovada a operação ou
a sua causa, o IRRF, à alíquota de 35%.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. DIRETORES,
GERENTES, ADMINISTRADORES, SÓCIOS, REPRESENTANTES DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Os diretores, gerentes, administradores, sócios ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com infração de lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS. MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos
créditos tributários, sendo que a decisão quanto à ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados,
no que couber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
14
Inconformada, a autuada, após regularmente cientificada da decisão (Ciência em
25/09/2020, conforme Abertura de Mensagem de Caixa Postal de fl. 3.481) interpôs o presente
recurso voluntário (protocolo nas fls. 3.500-3.511, realizado em 17/09/2020, conforme Termo de
Análise de solicitação de juntada de fl. 3.499), reiterando, ipsis litteris, tudo quando constou de
sua impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72.
Entretanto, não há de ser conhecido no que se refere à insurgência quanto à
responsabilização pessoal dos sócios da recorrente, constante da autuação, com fundamento no
art. 135, III, do CTN.
Isso porque a pessoa jurídica, embora representada pelos seus sócios, aos quais
foi atribuída a responsabilidade solidária, não possui legitimidade recursal para defender
interesses de terceiros (ainda que estes sejam os seus sócios e atuem em sua representação), nos
termos da Súmula CARF n. 172:

Súmula CARF n. 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Aprovada pelo Pleno, na sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021)

Além de ser matéria sumulada – de observância obrigatória, portanto, pelos órgãos
fracionários deste Conselho, a par do disposto no art. 98 do RICARF –, é a remansosa
jurisprudência deste Tribunal Administrativo neste sentido (vejam-se os Acórdãos n. 1103-
000.834, Relator Conselheiro Eduardo Martins Neiva Monteiro, Redator designado Conselheiro
Sergio Luiz Bezerra Presta, sessão de 09/04/2013; e n. 1103-000.905, Relator André Mendes de
Moura, sessão de 06/08/2013, ambos da 3a Turma Ordinária da 1a Câmara desta Primeira Seção).
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
15
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.347.627,
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos, conforme o art 543-C, do Código de Processo
Civil de 1973, em voto da relatoria do Ministro Ari Pargendler (DJe 21/12/2013), firmou
entendimento pela ilegitimidade da pessoa jurídica para interpor recurso em defesa de interesse
dos seus sócios.
Em se tratando de julgado na sistemática dos repetitivos, ainda que não fosse
sumulado o entendimento deste Conselho, aplicar-se-ia o art. 62, § 2o, do RICARF para,
igualmente, não conhecer da matéria relativa à responsabilidade dos sócios, debatida em recurso
exclusivo da pessoa jurídica autuada; transcrevo a tese aforada do julgado em referência:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR.
A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no inte
resse do sócio. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ n. 8/08.

Dito isso, conheço do recurso voluntário quanto às demais matérias objeto da
insurgência, deixando de admiti-lo tão somente no que se refere ao questionamento da
responsabilidade pessoal atribuída aos sócios.
Passo à sua análise meritória da autuação.

1 DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DOS LANÇAMENTOS. ART. 173, I, DO CTN.
A recorrente defende que se aplica, ao presente caso, a regra geral para os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, sustentando que o termo inicial de contagem do prazo
decadencial deu-se com a ocorrência do fato gerador.
Contudo, a utilização dos documentos inidôneos, caracterizadora da ocorrência de
dolo, mediante fraude, implica no previsto na parte final do § 4o do art. 150 do CTN: “[...] salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”; aplica-se, portanto, para o cálculo da
decadência, a regra prescrita no inciso I do art. 173 do CTN.
De acordo com o inciso I do art. 173 do CTN, o termo inicial de contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Tratando-se do lançamento de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2013, o primeiro dia do
exercício seguinte para este período de apuração é 01/01/2015, de modo que o termo final do
prazo decadencial é 31/12/2019.
No caso, a ciência da recorrente, dos lançamentos de IRPJ e CSLL, ocorreu em
28/11/2019 e, dessa forma, antes de decorrido o prazo decadencial.
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
16
Para as contribuições ao PIS e a COFINS, os lançamentos remontam a dez/2013,
mês de apuração mais antigo, de modo que não se verifica, igualmente, para essas contribuições,
a decadência do lançamento. Quanto ao IRRF e à multa Isolada, o prazo decadencial também é o
previsto no art. 173, I, do CTN, de modo que igualmente não decaído.
Observe-se que, para as multas lançadas sobre as estimativas não recolhidas,
preconiza a Súmula Carf n. 104, com efeito vinculante a este órgão de julgamento, na forma do
art. 98 do RICARF:
Súmula CARF n. 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Improcedente, portanto, a alegação de decadência para os lançamentos em
questão.

2 DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO
2.1 DOS LANÇAMENTOS DE IRPJ E CSLL EM VIRTUDE DA GLOSA DE DESPESAS AMPARADAS EM
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS

De início, é importante consignar que a recorrente, em momento algum, sequer na
impugnação ofertada em primeira instância, defende a idoneidade das notas-fiscais registradas
em sua contabilidade. Trata-se, portanto, de fatos incontroversos.
A alegação autoral é de que teria utilizado as referidas notas de boa-fé,
desconhecendo as empresas emissoras das notas e as fraudes praticadas na venda das
mercadorias que adquiriu; assim, teria sido vítima de terceiros.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora demostraram a existência, nos anos
fiscalizados, de vultosas “compras” (fictícias), lastreadas em documentação inidônea, no montante
de R$ 29.133.224,21, sendo que, desse total, R$ 6.222.225,24 teriam sido pagos mediante emissão
de “cheques ao portador”.
A Contribuinte afirmou não ter controle dessas aquisições, a despeito do enorme
volume gasto – o que é pouco crível, ainda que seja uma empresa de elevado faturamento.
Além de não ter tido controle sobre as compras, pagamentos e entregas das
mercadorias, disse que não teve qualquer contato com os fornecedores, seja em seus respectivos
estabelecimentos ou no local da empresa autuada; ainda, não sabia a quem os pagamentos eram
feitos; que todo o controle era feito por um dos sócios, já falecido, o Sr. Paulo Roberto Fagundes.
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
17
As alegações, decerto, não têm pertinência com a improcedência dos lançamentos
dos tributos devidos; a aventada boa-fé, por desconhecimento dos fatos, somente poderia
ensejar, acaso reconhecida, a desqualificação da multa de ofício, a respeito do que se passa a
tratar adiante.

2.2 DA QUALIFICADORA DA MULTA DE OFÍCIO

A glosa das despesas deduzidas na apuração do lucro real ocorreu, no caso, a partir
da constatação de que estavam amparadas em documentos fiscais inidôneos, a caracterizar fraude
tributária. Assim, foi feita a qualificação da multa de ofício, aplicando-se a penalidade no
percentual de 150%, conforme previsto no art. 44, I, e § 1o, da Lei n. 9.430/96, com a redação da
Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, então vigente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007):
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

As alegações da empresa de que não tinha conhecimento da inidoneidade dos
documentos emitidos por terceiros, nem controle efetivo sobre as compras efetuadas,
considerando o elevado volume de aquisições e de fornecedores, as constatações havidas na
fiscalização revelam, estreme de dúvidas, a hipótese de qualificação da multa prevista na lei.
Destaco, a propósito de demonstrar o quanto afirmado, trecho do substancioso
Relatório Fiscal (fls. 3.175-3.246):

Por meio dos registros contábeis da contribuinte, foi
constatada a existência de relevantes saldos a pagar em alguns de
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
18
seus fornecedores, sendo que a maioria destes montantes estava em
aberto havia mais de dois anos.
Num primeiro momento as características dos fatos
apontavam para a existência de passivo fictício, situação que se
verifica quando determinada contratante paga seus fornecedores por
meio de recursos não declarados e, com isso, mesmo havendo essa
quitação, as obrigações permanecem sem baixa contábil.
Entretanto, ao avaliarmos informações obtidas sobre
os fornecedores que mantinham crédito sem baixa na Scavasul,
identificamos que se tratavam de empresas com características de
pessoas jurídicas fictas ou sem um efetivo propósito societário,
comumente usadas para fins escusos.
No banco de dados da RFB estes CNPJs tinham
apresentado DIPJs como Inativas desde a sua constituição, incluindo
o período fiscalizado (fls. 1687/1755), e não houve entrega de ECF
para os anos de 2015 e de 2016.
Da mesma forma não se verificam envios de DCTF, de
EFD Contribuições, e de GFIP com alguma informação de empregados
ou administradores, tampouco existia recolhimento de tributos.
Assim, com essas constatações, o foco passou a ser o de avaliação
sobre a efetiva compra de mercadorias por parte do sujeito passivo,
ou se seriam meros registros, sem materialidade.
2.1 Intimações Fiscais Scavasul
[...]
Havia seis fornecedores com maiores suspeitas de
emissão de notas fiscais inidôneas, que eram as empresas
COMERCIAL VENISSIEUX LTDA, A FORTIORI COMERCIO DE PECAS E
VEDACOES LTDA, COMERCIAL GARLANDA LTDA – EPP, COMERCIAL
MECCANICCE LTDA, COMERCIAL BELFAST ACESSORIOS PARA
VEICULOS LTDA - ME e SID TRAC PECAS E SERVICOS AUTOMATIVOS
LTDA. As notas fiscais originadas destes contribuintes tinham como
objeto venda de peças de reposição e acessórios para máquinas e
veículos, e somaram mais de 29 milhões de reais nos AC 2013 a 2016.
Na intimação foram solicitadas informações daquelas, e de alguns
outros fornecedores com grande quantidade de notas fiscais no
período.
[...]
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
19
Foram
juntados
contratos
para
as
empresas
Agromaquinas, União Cml Barão e Zocar, todos voltados para locação
de equipamentos. Segundo a manifestação acima a Scavasul não
teria contratos com fornecedores de peças.
[...]
Registre-se que tentamos contatos telefônicos com
todos os números constantes das citadas fichas, sendo completadas
ligações apenas para as empresas não suspeitas. Para as demais
houve mensagem de número inexistente ou foi recebida por outro
usuário, que disse desconhecer o nome do fornecedor de referência.
[...]
Além da ficha cadastral, que poderia não conter todas
as informações sobre os fornecedores, foi solicitada essa informação
mais específica. O esperado para situações onde há grande volume
de compras, com alta frequência e envolvendo somas vultosas, é a
obtenção de dados completos dos fornecedores e das pessoas de
contato, como o nome, telefone e email. Entretanto, como se
observa, a Scavasul apenas remeteu para as fichas anexadas, sem
qualquer complemento de dados.
[...]
Em uma situação real onde uma empresa comprasse
mercadorias por anos seguidos de determinado fornecedor, em que
supostas aquisições evolvessem vários milhões de reais, o esperado
desta compradora é que a mesma tivesse o nome e contato de algum
diretor ou gerente do fornecer, com o qual teria negociado preços
pelo volume adquirido, e combinado o meio de pagamento a ser
praticado, bem como nomes e e-mails de vendedores para
encaminhar pedidos. Mas, aqui no caso concreto não há nada disso,
destoando completamente do que seria uma relação comercial de
fato.
A contribuinte trouxe as alegações, deixando de
apresentar qualquer tipo de documento que pudesse demonstrar o
efetivo recebimento das peças supostamente compradas. No
entanto, verificam-se vários pontos a serem questionados:
a) Mesmo em canteiros de obras, é comum os
prestadores de serviços utilizarem-se de galpões para
armazenamento
de
materiais
e
equipamentos
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
20
próprios, nesse caso haveria ao menos um controle de
almoxarifado.
b) Pelo volume de peças registradas como compras,
onde em muitas notas fiscais constam várias unidades
de um mesmo item, torna-se de difícil aceitação a
explicação de que tais peças seriam aplicadas de
imediato na manutenção das máquinas. Portanto, um
controle mínimo para essa situação seria uma listagem
de almoxarifado, o que a contribuinte afirmou não
existir.
c) Na última linha da resposta, a empresa argui que tal
controle seria feito por meio de inventário de estoques
para fins fiscais. Porém, como veremos adiante,
quando solicitado livro Registro de Inventário, a
Scavasul alegou dispensa legal e nada apresentou.
[...]
O questionamento aqui foi sobre práticas rotineiras no
departamento financeiro de qualquer empresa, ou seja, o controle
dos pagamentos a fornecedores, com registros de quanto se pagou, a
quem se pagou (representante de cobrança ou depósito). No
entanto, mais uma vez deixou de existir esclarecimento.
Isso ganhará relevância quando demonstrarmos que
os pagamentos aos fornecedores em voga foram todos realizados
por meio de cheques. Se nenhum representante da Scavasul foi à
sede dos fornecedores (TIF 2) e nenhum representante dos
fornecedores veio a sede da Scavasul, como poderiam esses
cheques terem chegado aos alegados beneficiários?
[...]
Os dados contidos na planilha entregue comprovam a
relevância que teve a filial de São João da Barra no ingresso de
receitas da Scavasul. Conforme este demonstrativo, no período de
2012 a 2016, os contratos executados por este estabelecimento
somaram mais de 120 milhões de reais.
[...]
Na análise dos registros contábeis, constatamos que
houve lançamentos de compras dos fornecedores acima nos anos de
2013 a 2016 (para alguns em parte do período), constatamos
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
21
também que o reconhecimento dos pagamentos deu-se, como regra,
apenas para as aquisições de 2013 e algumas de 2014 e de 2015,
permanecendo em aberto um relevante saldo a pagar. Juntamos
planilhas com os levantamentos efetuados a partir das contas
contábeis, onde é feito um comparativo entre os registros das
compras e os pagamentos correspondentes, quando houve. Segue
quadro resumo de nossa apuração:

Note-se que na tabela resumo, do item 1.2, existem
compras com pagamentos em aberto desde o ano de 2013. Até a
data da intimação já tinha decorrido 6 anos daqueles registros, e
conforme a resposta acima, nenhum dos fornecedores em estudo
acionou a Scavasul para tentar cobrar o que lhes era devido.
E mais, a empresa afirma que é polo passivo em várias
ações judiciais demandadas por credores, mas, por incrível
coincidência, nenhum desses pleitos é oriundo dos fornecedores
suspeitos. Fossem tais compras operações realizadas de fato,
teríamos uma inédita situação em que fornecedores venderam
milhões de reais a um cliente, que não lhes pagou, e, mesmo assim,
estes deixam de intentar qualquer meio de cobrança, e ainda
continuaram a fornecer mercadorias.
[...] a alegada falta de condições financeiras cabe
trazer aqui os dados dos registros contábeis constantes do grupo
fornecedores, onde se verifica que a empresa continuou pagando
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
22
outros fornecedores em detrimento das supostas dívidas com
aqueles suspeitos.
[...]
A manifestação acima remeteu toda a possível
informação para o sócio falecido, como se fosse esse o único
detentor de conhecimento sobre essas transações. No entanto, todos
os sócios constam como administradores em contrato social. Além
disso uma empresa desse porte, com vasta gama de clientes e
fornecedores,
dificilmente
conseguiria
se
manter
sem
um
departamento financeiro minimamente organizado e composto por
mais de uma pessoa.
[...]
A Scavasul juntou cópias dos cheques solicitados na
amostra (fls. 474/658), todos eles são títulos sem identificação do
beneficiário (ao portador). Quanto à identificação dos beneficiários
requerida, o sujeito passivo elaborou planilha onde constam apenas
nome e CNPJ dos fornecedores suspeitos.
[...] o sujeito passivo foi cientificado de que, com base
em informações de outras fontes, as compras dos fornecedores
suspeitos indicavam inexistência de fato.
[...]
Perceba-se que no TIF 4 foi solicitada a informação de
quem foram os beneficiários dos cheques, quando a Scavasul
simplesmente citou nome e CNPJ dos fornecedores suspeitos. Agora
a indagação era sobre a quem foram entregues os cheques, isso é
relevante, pois nas intimações iniciais a Scavasul deixou de assentir
com a ocorrência de visitas de tais fornecedores na sede da mesma.
A resposta acima sugere mera esquiva de algo facilmente
identificável, acaso as compras tivessem ocorrido de fato, e acaso tais
pagamentos tivessem de fato beneficiado os supostos fornecedores.
[...]
Nas EFD Contribuições do AC 2016 a Scavasul lançou
créditos “cheios”, sobre todas as aquisições de insumos, e no campo
de ajustes inseriu redução de créditos.
Como se depreende da resposta, tais ajustes tiveram
como objetivo excluir a fatia de créditos cujos insumos estariam
atrelados às receitas tributadas pela cumulatividade. Para chegar ao
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
23
quantum
de
redução,
a
Scavasul
aplicou
uma
regra de
proporcionalidade com base nas receitas totais de cada mês.
[...]
Na análise dos registros contábeis do Grupo
Fornecedores,
verificamos
que
a
Scavasul
possui
contas
individualizadas por fornecedor em seu plano de contas. Com isso,
para averiguar o quantum de compras das empresas suspeitas
impactou no resultado do exercício, selecionamos as contas
correspondentes e suas contrapartidas. Os lançamentos registrados a
crédito de fornecedores (compras a pagar), e a débito de contas de
resultado, representam as reduções do lucro líquido.

Desse modo, inconteste a prática de fraude, que implicou na redução dos tributos
devidos, por lançamento de despesas inexistentes; ainda, gerando um passivo fictício, pagamentos
sem causa e ilícito creditamento baseado nas notas fiscais inidôneas de insumos, não havendo
como se excluir a qualificadora da multa de ofício.
Com relação ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, sabe-se que tal
matéria não pode ser apreciada no âmbito do contencioso administrativo fiscal. Com efeito,
questões afeitas à inconstitucionalidade da lei tributária fogem ao alcance do julgamento
administrativo, nos termos da Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Embora mantida a qualificadora da multa, deve retroagir a lei benéfica, aplicando-
se o disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, reduzindo-a de 150% para o patamar de 100%, conforme
nova redação dada ao art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96 pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23.

2.3 DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA PELO NÃO-RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS.
BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO COM A MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA

Nos autos de infração subjacentes, a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas mensais teve por base o art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n. 9.430/1996, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n. 11.488/2007:
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
24

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
[...]
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF n. 105, aprovada em 08.12.2014:

Súmula CARF n. 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV, da Lei n.
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 105 (Acórdãos
precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de
09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012) concluíram pela impossibilidade de concomitância
entre multa isolada por falta de recolhimento de estimativa e multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo com base nos seguintes fundamentos:
(i)
aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta
de recolhimento da estimativa mensal) é meio de execução, é etapa
preparatória da segunda (falta de recolhimento do tributo ao final do ano-
calendário);
(ii)
a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa somente pode ser
exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista que, ao final do
exercício, desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
25
base, que corresponde ao tributo efetivamente apurado, única que pode ser
objeto de penalização; e
(iii)
não é legítima a exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de
ofício) com base no mesmo fato apurado em procedimento fiscal.

Embora a referida súmula verse sobre a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV, da Lei n. 9.430/1996 – enquanto a
multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”, da Lei n. 9.430/1996, com
a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei n. 11.488/2007, entendo que o seu racional é
aplicável ao caso, eis que não houve alteração substancial na penalidade aplicada por falta de
recolhimento de estimativas mensais, sendo a mudança restrita à redução no seu percentual.
Com efeito, apesar de a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei n.
11.488/2007 utilizar a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei n. 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da mesma lei, que
trata do pagamento mensal por estimativa.
Diante disso, apesar de os precedentes da Súmula CARF 105 versarem sobre a
multa isolada “lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, os
argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à multa
isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n. 9.430/1996, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei n. 11.488/2007, pelas razões já esposadas.
Incabível, portanto, a aplicação concomitante da multa de ofício, exigida pela glosa
das despesas, com a multa isolada por falta de recolhimento de tributo, com base nas estimativas
mensais não pagas em virtude da contabilização indevida das despesas glosadas, devendo-se
manter somente a multa de ofício, decotando-se da autuação a exigência da multa isolada.

2.4 DO LANÇAMENTO DE IRRF. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A contribuinte sustenta que as despesas lançadas com fundamento em notas fiscais
inidôneas já foram glosadas na apuração do IRPJ e da CSLL, de modo que a cobrança do IRRF
configura vedado bis in idem.
Alterca que a tributação na fonte objetivaria somente alcançar situações de
subtração de resultados ainda não tributados, pela dedução de despesas/custos pagas a
beneficiários não identificados ou relativos a operações sem causa.
Entretanto, não assiste razão à recorrente.
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
26
A exigência do IRRF não alcança apenas as situações em que o beneficiário não está
identificado; a legislação expressamente o remete às hipóteses em que há pagamentos
efetuados a pessoas identificadas, sempre que não comprovada a operação ou a sua causa.
Com efeito, enquanto no caput do art. 61 da Lei n. 8.981/95 o objetivo é combater
remessas de dinheiro para quem não se conhece e não se identifica, no § 1o a intenção é alcançar
as remessas identificadas, porém, injustificadas.
Além de o lançamento está devidamente respaldado pela lei, inexiste bis in idem
tributário, porque a glosa das despesas tidas por não comprovadas não guarda qualquer relação
com a tributação na fonte dos pagamentos realizadas, que representa técnica de substituição
tributária válida para fins de cobrança do Imposto de Renda.
Explico: enquanto na glosa das despesas a norma jurídica alcança a formação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos pela empresa pagadora, no tocante ao IRRF, o bem
jurídico tutelado é a renda auferida por terceiros, afetada pela substituição tributária que exige a
retenção do tributo, impondo-se à fonte pagadora o dever de reter a exação devida.
Cite-se decisões do CARF, notadamente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em
casos a esse análogo:
Acórdão no 9202-009.936, de 23/09/2021
INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de 35%, o pagamento efetuado por pessoa jurídica a
beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a
operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa da despesa que
resultou em redução indevida do lucro líquido do período.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA. CONCOMITÂNCIA.
É devida a multa isolada pela falta ou insuficiência de recolhimento
de estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, aplicada
concomitantemente com a multa de ofício pela falta de recolhimento
ou recolhimento a menor de imposto devido apurado no
encerramento do período, no regime do lucro real anual, eis que o
dispositivo legal cabível tipifica duas condutas distintas.

Acórdão no 9101-004.543, de 07/11/2019
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
27
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF.
Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e
CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente,
se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz na
apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação,
incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento.

Acórdão no 9101-003.341, de 17/01/2018
IRRF.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ.
I- Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva
prestação do serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado
o pagamento, consuma-se cenário no qual (1) o tomador de serviços,
com base na nota fiscal escriturada, pode deduzir da base de cálculo
do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o prestador de serviços
oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço prestado.
II – Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de
serviços, com utilização de notas fiscais frias para lastrear eventos
inexistentes e mascarar a verdadeira causa de saída de recursos da
empresa, fazem com que a empresa reduza a base de cálculo por
meio da contabilização de despesa, e por outro lado, o beneficiário
dos ingressos não os ofereça à tributação, por ser desconhecido.
III – Por isso, autuação fiscal recai sobre (1) a glosa da despesa do
serviço prestado por parte do tomador de serviços e (2) o não
oferecimento à tributação dos rendimentos decorrentes do serviço
pelo prestador de serviços.
IV – Por determinação legal, o pólo passivo nas duas pontas da
relação jurídica é preenchido pelo tomador de serviços.
Na glosa de despesas, responde o tomador na condição de
contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o lançamento de ofício
de IRPJ.
Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a sujeição
passiva é deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não
pode ser identificado) para o tomador de serviços. Responde o
tomador de serviços como sujeito passivo indireto pela tributação do
IRRF.

Acordão no 9101-002.605, de 15/03/2017
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
28
LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte na
situação em que o contribuinte, devidamente intimado, não logrou
identificar os beneficiários de pagamentos e, cumulativamente,
comprovar a operação correspondente e/ou sua causa.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro
real e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa. As bases jurídicas para a incidência do
IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa são completamente distintas.

Acórdão na 9202-003.876, de 12/04/2016
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA DE DESPESA.
POSSIBILIDADE. A glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal
inidônea é compatível com o lançamento reflexo do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) motivado pelo pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado.

Acórdão no 9202-009.937, de 23/09/2021
IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM
CAUSA. EXIGÊNCIA SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado por
pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem assim os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
A tributação pelo Imposto de Renda exclusivamente na fonte, em
relação a pagamentos a beneficiários não identificados ou quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, não exclui a
incidência de IRPJ e CSLL resultante da glosa das despesas fictícias, as
quais são indedutíveis por previsão legal expressa.

Acórdão no 1401004.125 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 21/01/2020
IRPJ. CSLL. IRRF. PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA.
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
29
A comprovação da operação ou da causa dos pagamentos realizados,
bem assim das condições de dedutibilidade das despesas
correspondentes, exige elementos probatórios consistentes, sobre os
quais não possam pairar dúvidas. No caso, a alegação de pagamento
de
bonificações
pelo cumprimento
de metas
de
vendas,
desacompanhada de recibos individualizados e sem qualquer
demonstração das vendas supostamente bonificadas, aliada aos
indícios de destinação diversa daquela arguida, não permite que se
entenda comprovada a operação ou causa.
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF.
Por outro lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e
CSLL incidam sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente,
se um contribuinte efetua pagamento por serviço e o deduz na
apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação,
incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de
causa para o pagamento.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros, quando não comprovada a sua causa, ainda
que tenha ocorrido também o lançamento para glosa das despesas.
No primeiro caso, a autuada atua como responsável pela retenção do
imposto devido, enquanto que no lançamento do IRPJ e CSLL ela é a
própria contribuinte do tributo.

Há de ser mantido, portanto, também, o lançamento do IRRF sobre pagamentos
sem causa, sendo improcedente a insurgência recursal.

3 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso voluntário, não
conhecendo das razões relativas à responsabilidade dos sócios, por ausência de legitimidade e
interesse recursal da empresa recorrente; na parte conhecida, voto por rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, por dar provimento parcial ao recurso para julgar improcedente o
lançamento multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais e reduzir, para
100%, o percentual da multa de ofício qualificada.
É como voto.
Fl. 3592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
30

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, redator designado:
Peço vênia à I. Relatora para manifestar divergência em relação à concomitância da
multa isolada com a multa de ofício exigida junto com o tributo.
O pagamento do imposto por estimativa foi instituído pela Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Essa Lei estabeleceu período de apuração trimestral para o IRPJ, com a opção
anual sendo que, nesse último caso, existe a obrigatoriedade de recolher o tributo mensalmente,
determinado sobre uma base de cálculo estimada mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei no 9.249/95.
Entendeu o legislador que, feita a opção pelo recolhimento por estimativa, a
ausência ou insuficiência desses pagamentos constituiria em sanção passível de punição via multa
de ofício calculada sobre o montante não recolhido e aplicada isoladamente, nos termos do inciso
IV, do § 1o , do art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
A questão de fato é polêmica. Neste Colegiado, alguns entendem que não se
justificaria a aplicação da multa após o encerramento do período de apuração, quando já teriam
sido realizados os devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança de eventual imposto apurado
no ajuste acompanhado, aí sim, da respectiva multa.
Esse posicionamento praticamente nega eficácia ao dispositivo legal supra
mencionado, pois limitaria sua aplicabilidade a procedimentos de fiscalização efetuados durante o
período sob exame. Além do mais, ignora a literalidade do texto legal que determina a aplicação
da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ajuste, ou seja, a Lei determina
claramente que a multa pode ser imputada após o encerramento do período e mesmo sem tributo
apurado no ajuste A principal e respeitável linha argumentativa daqueles que defendem essa tese
parte do próprio texto legal. Na redação original tem-se (destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
Fl. 3593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
31
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(....)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(....)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
(......)
Com base na redação do caput essa corrente defende que, mesmo na forma
isolada, a multa incidiria sobre a totalidade ou diferença de tributo. Com a ressalva de que o valor
pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo, a lógica do pagamento de estimativas
seria antecipar para os meses do ano-calendário o recolhimento do tributo que, de outra forma,
seria devido apenas ao final do exercício.
Sob essa ótica, a tese defende que o tributo apurado no ajuste e a estimativa paga
ao longo do período devem estar intrinsecamente relacionados de forma a que a provisão para
pagamento do tributo deve coincidir com o montante pago de estimativa ao final do exercício.
Assim, concluem que só há que se falar em multa isolada quando evidenciada a existência de
tributo devido.
A princípio, alinhei-me nessa posição e com ela votei em alguns julgados. Hoje, após
cuidadosa reflexão penso que essa tese está equivocada porque, apesar de sua construção lógica
ser irrefutável, mistura situações distintas.
O texto original da lei estabelece que a multa isolada seria calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição. Entendeu-se assim que o legislador
estabeleceu uma norma de imposição tributária quando na verdade o não recolhimento das
estimativas impõe a aplicação de uma regra sancionatória.
Aquela avaliação não mais se justifica a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, onde fica clara a distinção
(destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(.......)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (......)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 3594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
32
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(.....)
Inexiste assim a estreita correlação entre o tributo correspondente e a estimativa a
ser paga no curso do ano. Registre-se que essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz
qualquer ampliação da base de cálculo da multa, simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
A inexistência de correlação entre o tributo e a estimativa fez-me refletir também
sobre a questão da concomitância, ou seja, a aplicação da multa de ofício exigida junto com o
tributo e a multa sobre as estimativas.
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade de normas é
violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação ou de
execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-somente
como condutas, anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente,
dependentemente, deste último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais
grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador tributário foi
justamente deixar clara a independência entre as irregularidades, inclusive alterando o texto da
norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime progressivo, situação
típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico), necessariamente
deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento normativo, menos grave que o
primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade — passagem por um
minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a subsunção a
dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos penais e processuais.
Fl. 3595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.721 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.726599/2019-25
33
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não necessariamente é
antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do tributo devido a título de estimativas,
suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do princípio da
consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais especificamente, um
concurso material: duas condutas delituosas causam dois resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do tributo devido a
título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo.
Sob essa ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou a norma ao caso concreto, no
exercício do poder-dever legal, motivo pelo qual voto por manter a imputação da multa isolada
em sua integralidade.
Importa ressaltar que a Súmula CARF no 101 NÃO SE APLICA A FATOS GERADORES
POSTERIORES À LEI No 11.488/2007, eis que todas as decisões que serviram de base à edição da
Súmula não levaram em consideração a mudança legislativa.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 3596
DF CARF MF
Original